Tribunal: TJBA
Processo: 8013583-75.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013583-75.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JENILSON MASCARENHAS DA SILVA Advogado(s): HERMINALVO EMANUEL MONTEIRO DE LIMA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A NATUREZA DO BENEFÍCIO CONCEDIDO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO PARA INDICAR TRATAR-SE DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível para converter o auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente, com DIB fixada na data da cessação administrativa, sem manifestação expressa quanto à natureza jurídica do benefício. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à natureza do benefício concedido – se de natureza acidentária (espécie B91) ou comum (espécie B31). III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis quando há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão. 4. Verificou-se omissão no acórdão quanto à qualificação expressa da natureza do benefício reconhecido, o que pode comprometer a execução do julgado e a segurança jurídica. 5. Embora o acórdão tenha mencionado, de forma contextual, a espécie do benefício anteriormente deferido (espécie 91), não houve declaração expressa quanto à natureza do novo benefício concedido. 6. A omissão deve ser sanada para afirmar que o benefício concedido é de natureza acidentária (espécie B91). IV. Dispositivo 7. Embargos de declaração acolhidos, com integração do acórdão para constar que o benefício concedido possui natureza acidentária (espécie B91). Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 1.022 e 489; Lei nº 8.213/1991, arts. 21, I, e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 136.474/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 05.06.2012; STJ, REsp nº 1.831.866/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.10.2019; TNU, PUIL nº 2006.36.00.906243-5, Rel. Juiz Federal José Antonio Savaris, j. 19.10.2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8013583-75.2023.8.05.0039, em que figuram como embargante JENILSON MASCARENHAS DA SILVA e como embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios opostos e, no mérito, acolhê-los, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator